Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-16.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008847-16.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUI WILKE SANTOS - CPF: 030.336.691-58 (EMBARGANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RUI WILKE SANTOS - CPF: 030.336.691-58 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recursos de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contratação fraudulenta e condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da alegação de existência de negativações preexistentes em nome do autor, aptas, segundo o embargante, a afastar o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação relativa à Súmula 385 do STJ, afastando sua incidência tanto pela ausência de prova idônea e tempestiva da legitimidade das supostas inscrições preexistentes quanto pela gravidade da conduta consistente na inscrição indevida fundada em contratação fraudulenta.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da Súmula 385/STJ em hipóteses de negativação decorrente de fraude, especialmente quando as anotações pretéritas também são objeto de questionamento judicial, hipótese verificada no caso concreto.

6.
A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão do julgamento e intento de rejulgamento da causa, o que é incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

7.
Inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo desnecessária a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

2. A inscrição indevida decorrente de contratação fraudulenta afasta a incidência automática da Súmula 385/STJ, especialmente na ausência de prova idônea da legitimidade de negativações preexistentes.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 944; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 385 e 479; STJ, REsp nº 1.647.795/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS N
Ã
O-PADRONIZADOS NPL I
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado
,
de minha relatoria
,
que, em julgamento unânime
,
desproveu o recurso de Apelação Cível
,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Jean Paulo Leão Rufino
,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

n. 1008847-16.2024.8.11.0045 (ID. 336824359).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão
,
notadamente quanto à ausência de apreciação expressa da alegação de existência de inscrições anteriores legítimas em nome da parte autora, o que, segundo sua tese, ensejaria a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para afastar o dano moral indenizável (ID. 338149866).

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 340794880, argumentando que inexistem os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria relativa à Súmula 385 do STJ foi expressamente enfrentada e fundamentada no acórdão colegiado, evidenciando que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca apenas a rediscussão do mérito por mero inconformismo com o resultado do julgamento
, pugnando pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Recurso tempestivo (ID.
338169851
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
pretende o acolhimento dos
aclaratórios
, com a atribuição de efeitos infringentes, sob a alegação de que o julgado colegiado omitiu-se quanto à prova de negativações preexistentes em nome do autor, o que, sob sua ótica, obstaria o reconhecimento do dever de
reparação por danos morais
, pugnando, assim, pela reforma do acórdão para julgar improcedente o pedido de danos morais com base no enunciado da Súmula 385 do
STJ
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CESSÃO DE CRÉDITO NULA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débitos originários de contratos de cartão de crédito e condenou o Fundo requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, diante da comprovação de fraude documental praticada por terceiros e da consequente inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança fundada em contratos objeto de cessão de crédito, mesmo diante de prova pericial anterior de fraude documental; e (
ii
) saber se é cabível o reconhecimento de dano moral quando há negativações preexistentes e se o valor fixado na sentença é adequado à gravidade do dano.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 297/STJ). A responsabilidade do fornecedor, no caso, é objetiva.

4. A inexistência da dívida decorre de contratação fraudulenta, comprovada por perícia grafotécnica em processo anterior, afastando a validade da cessão de crédito e configurando a ilicitude da cobrança realizada.

5. A fraude praticada por terceiros caracteriza fortuito interno, o que não exime o fornecedor de responsabilidade civil (Súmula 479/STJ).

6. A aplicação da Súmula 385/STJ foi afastada por ausência de prova efetiva das negativações preexistentes e pela gravidade da conduta ilícita consistente na cobrança de dívida inexistente
.

7. A indenização por danos morais foi corretamente arbitrada em R$ 5.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral (CC, art. 944), sendo valor suficiente à dupla finalidade reparatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança fundada em dívida originada por fraude documental, ainda que objeto de cessão de crédito, configura ato ilícito e enseja a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.
2. A existência de negativações preexistentes não afasta, por si só, o dever de indenizar quando demonstrado que a inscrição indevida resulta de contratação fraudulenta
. 3. A indenização por dano moral arbitrada sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida quando suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, X; CC,
arts
. 166, II, 188, I, 389
p.u
., 406 §§ 1º e 2º, e 944; CDC,
arts
. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 385 e 479; STJ, REsp 1.647.795/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2017; STJ, REsp 2.229.519/DF, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, j. 07.10.2025.

(
TJMT.
N.U 1008847-16.2024.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025,
DJ
e
15/12/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela,
contudo,
a irresignação da parte embargante não merece prosperar, porquanto não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos
aclaratórios
.

Com efeito, a
leitura atenta do voto condutor do acórdão revela que
o colegiado
enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, a questão relativa à responsabilidade civil e à inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto
, fazendo c
onsig
nar,
de forma clara, que a tese de defesa baseada em anotações preexistentes não se sustentava, seja pela ausência de prova oportuna e robusta da legitimidade dessas inscrições, seja pelo contexto de fraude que permeia a relação jurídica discutida
, conforme se vê do seguinte trecho:

“(...)
Frise-se que o apelante FIDC NPL I pleiteia o afastamento do dano moral com base na Súmula 385 do STJ, alegando que o autor é “devedor contumaz” e possuía negativações preexistentes e legítimas.

Tal tese é duplamente refutada. Primeiro, o entendimento jurisprudencial do STJ já flexibiliza a aplicação da Súmula 385 em casos de inscrição indevida decorrente de fraude, visto que o ato ilícito é de natureza grave, pois o débito é inexistente, sendo que a inscrição indevida por dívida inexistente gera dano moral in
re

ipsa
.

A propósito, no julgamento do REsp n. 1.647.795/RO, aquela Corte Cidadã reconheceu a possibilidade de dano moral em caso de inscrição indevida decorrente de fraude, mesmo que existam registros anteriores, reconhecendo que, em situações de fraude mediante uso de documentos pessoais extraviados que também foram questionadas judicialmente, é possível a concessão de indenização por danos morais, flexibilizando a aplicação da Súmula 385, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS QUE TAMBÉM FORAM DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/11/2014. Recurso especial interposto em 13/10/2016 e distribuído em 25/01/2017. 2. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas. Esse entendimento, inicialmente aplicável às entidades mantenedoras dos cadastros, estende-se às ações ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de consumidor ao órgão restritivo (REsp 1.386.424/MG, 2ª Seção, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos). 3. Na hipótese dos autos, contudo, as anotações pretéritas existentes em nome da consumidora também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos cometidos por terceiros, mediante a utilização de documentos pessoais que foram extraviados. 4. Nessa situação, mostra-se razoável a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp n. 1.647.795/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 5/10/2017,
DJe
de 13/10/2017) (
g.n
.)

Em segundo, a alegação do Apelante de que haveria negativações preexistentes e legítimas não foi comprovada oportunamente nos autos, restringindo-se a mera afirmação na contestação e algumas imagens colacionadas às razões da apelação.

Ora, a mera alegação da existência de registros anteriores não tem o condão de afastar a responsabilidade civil, especialmente quando a inscrição discutida decorre de contrato inexistente, razão pela qual, ausente prova tempestiva das supostas anotações anteriores, e tratando-se de negativação fundada em contratação fraudulenta, mostra-se totalmente inaplicável a Súmula 385/STJ à hipótese concretamente examinada, devendo ser mantida a condenação por dano moral
.

(...)
”

Como visto
, o acórdão foi expresso ao assentar que a Súmula 385 do STJ não incide automaticamente quando as anotações pretéritas também são objeto de questionamento judicial por terem origem em fraudes perpetradas por terceiro

Ademais, a
decisão colegiada
também
pontuou que a mera juntada de
“
prints
”
de tela em sede recursal, sem a demonstração cabal da legitimidade das cobranças anteriores, não é suficiente para caracterizar o autor como devedor
contumaz, mormente quando reconhecida a contratação fraudulenta que deu origem à negativação nestes autos.

Nesse
contexto
, o que o embargante denomina de
“
omissão
”
traduz-se, em verdade, em nítida discordância com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada
por esta Corte, uma vez que
órgão julgador não silenciou sobre o tema; ao contrário, decidiu-o em sentido oposto à pretensão do recorrente, entendendo pela configuração do dano moral
in
re

ipsa
decorrente da inscrição indevida e pela manutenção do
quantum
indenizatório.

Ademais, os argumentos trazidos nos embargos evidenciam o propósito de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via estreita
, pois, s
e a parte entende que houve erro no julgamento (
error
in
iudicando
) quanto à interpretação da Súmula 385 do STJ ou à análise dos documentos, a via adequada para sua insurgência são os recursos excepcionais, e não os embargos de declaração, que não se prestam a corrigir eventual injustiça da decisão.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do
julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais,
como já dito,
é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ,
r
el. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022,
DJe

21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026